Tribunal: TJMT
Processo: 1083586-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083586-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA - CPF: 015.271.498-70 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONGRUENTE. CASSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência a servidor público municipal ocupante do cargo de professor.

A sentença fundamentou o reconhecimento do direito com base em regime jurídico diverso, aplicável a policiais militares estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação congruente, em razão de erro de fato quanto ao regime jurídico aplicável; (
ii
) saber se é exigido requerimento administrativo prévio para concessão de
abono
de permanência; e (
iii
) saber a quem incumbe o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta vício de fundamentação. Adota regime jurídico estranho à situação dos autos. O erro compromete a coerência lógica da decisão.

A ausência de correlação entre fundamentos e fatos viola o dever de fundamentação das decisões judiciais. Configura ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1º, do CPC.

O vício não é mero erro material. Impede o aproveitamento do julgado.

Não se aplica a teoria da causa madura. O juízo de origem não examinou o mérito à luz do regime jurídico correto. O julgamento direto implicaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 350123884) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT (CUIABÁ-PREV) contra a sentença (ID 350123883) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA.

A ação originária (ID 350123863) foi ajuizada pelo recorrido, servidor público municipal aposentado do cargo de Professor, com o objetivo de obter o pagamento retroativo do abono de permanência. Alegou ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária em maio de 2018, mas permaneceu em atividade até outubro de 2022. Pleiteou a condenação dos recorrentes ao pagamento dos valores correspondentes ao período não prescrito de dezembro de 2019 a outubro de 2022, no montante de R$ 23.150,71 (vinte e três mil, cento e cinquenta reais e setenta e um centavos).

A sentença recorrida (ID 350123883) acolheu em parte o pedido, condenando os entes públicos ao pagamento do abono de permanência a partir da data em que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (ID 350123884), o Município de Cuiabá suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por erro de fato e ausência de fundamentação congruente. Argumenta que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base no regime jurídico aplicável a Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, quando o autor é, na verdade, um Professor da rede municipal de ensino. Sustenta que tal equívoco não representa mero erro material, mas um vício insanável que compromete toda a validade do julgado, por violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a reforma da decisão, alegando que a concessão do abono de permanência, segundo a Lei Complementar Municipal nº 399/2015, exige a opção expressa do servidor por permanecer em atividade, ato que não foi comprovado nos autos. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da jurisprudência citada na sentença, por se referir a regime jurídico diverso, e reafirma que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente por não ter apresentado o documento solicitado pelo juízo que comprovaria a data exata do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade ou, no mérito, pela total improcedência do pedido inicial.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 350123887), nas quais sustenta que o equívoco na fundamentação da sentença configura mero erro material, que não invalida a decisão. Defende que seu direito ao abono de permanência independe de requerimento administrativo e está devidamente comprovado nos autos. Pede a manutenção da sentença e, subsidiariamente, caso se entenda pela existência de vício, que o Tribunal aplique a teoria da causa madura para julgar o mérito da demanda em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação Congruente

Avanço para a análise da questão preliminar arguida pelo recorrente, a qual, a meu ver, merece integral acolhimento.

O Município de Cuiabá aponta a existência de um vício fundamental na sentença proferida (ID 350123883), consistente
na
total dissociação entre os fundamentos jurídicos adotados e a realidade fática e legal do caso concreto. Com efeito, uma análise atenta do ato decisório revela que a tese recursal é irrefutável.

O juízo de origem, ao delimitar o objeto da controvérsia, afirmou textualmente: "A celeuma consiste em verificar se a parte promovente, enquanto servidor público Estadual no cargo de
policial militar
, possui o direito a abono permanência do período de 12/2019
à
10/2022". A partir dessa premissa fática equivocada, toda a construção argumentativa da sentença foi erigida sobre o
regime jurídico dos militares estaduais
. A decisão discorre sobre a aplicabilidade do artigo 40, § 19, da Constituição Federal aos Policiais Militares, cita a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e colaciona precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que tratam especificamente do abono de permanência para essa categoria de servidores.

Ocorre que, desde a petição inicial (ID 350123863), a qualificação da parte autora é inequívoca: trata-se de ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA, servidor público do Município de Cuiabá, aposentado no cargo de
Professor
, conforme atesta a Portaria nº 315/2022, publicada na Gazeta Municipal e anexada aos autos (ID 350123866). Em momento algum do processo houve qualquer menção, alegação ou prova de que o autor fosse servidor estadual ou militar.

O equívoco perpetrado pelo juízo de primeiro grau transcende, em muito, a noção de mero erro material. Não estamos diante de um simples lapso de digitação ou de uma imprecisão retificável. O que ocorreu foi um manifesto erro de fato que levou a um profundo erro de julgamento (
error
in
judicando
), contaminando a própria essência da prestação jurisdicional. A fundamentação de uma decisão judicial é o seu pilar de sustentação, o elo lógico que conecta os fatos do processo à norma jurídica que os rege. Quando essa fundamentação se baseia em um regime jurídico completamente alheio à causa, a decisão se torna um ato desprovido de razão e de validade.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado como garantia fundamental no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se satisfaz com a mera exposição de textos legais ou de ementas jurisprudenciais. Exige-se, como detalha o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, que o julgador enfrente os argumentos deduzidos no processo e demonstre a correlação entre os fatos provados e o direito aplicado. Uma sentença que julga o caso de um professor municipal com base nas regras de um policial militar simplesmente não enfrenta a controvérsia real, tornando-se, para todos os efeitos, uma decisão não fundamentada.

Assim, a alegação do recorrido em contrarrazões, de que o vício seria sanável, não se sustenta. O erro não está em um aspecto secundário, mas no próprio núcleo da
ratio

decidendi
. A sentença atacada não decidiu a lide que lhe foi apresentada, mas uma lide imaginária, com partes e regimes jurídicos fictícios.

Por essa razão, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do julgado.

Da Impossibilidade de Julgamento do Mérito por esta Instância Recursal (Inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura)

Reconhecida a nulidade da sentença, cumpre analisar o pedido subsidiário do recorrido para que esta Turma Recursal proceda ao julgamento imediato do mérito, com base na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo que a referida teoria é inaplicável ao caso concreto.

A teoria da causa madura permite que o tribunal, ao anular uma sentença terminativa ou mesmo uma sentença de mérito viciada, julgue diretamente a lide, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento. Seu objetivo é prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual.

Todavia, a aplicação desse instituto pressupõe que a instância de origem, de alguma forma, tenha esgotado a fase de instrução e que o vício da sentença seja de natureza que não impeça o tribunal de analisar as provas e o direito controvertido. No presente caso, o vício é de tal ordem que equivale à inexistência de um julgamento de mérito em primeiro grau. O juízo a quo não analisou o direito do autor à luz da Lei Complementar Municipal nº 399/2015, não se pronunciou sobre a necessidade de opção expressa para servidores civis municipais, nem avaliou o conjunto probatório sob a ótica correta.

Julgar o mérito diretamente nesta instância recursal significaria suprimir, por completo, o primeiro grau de jurisdição. A lide, em seus contornos jurídicos corretos, nunca foi decidida. As partes teriam uma única decisão de mérito proferida diretamente pela Turma Recursal, o que viola frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

A nulidade aqui declarada não é meramente formal; ela atinge a substância do ato de julgar. Portanto, a única solução jurídica adequada e que preserva a estrutura do ordenamento processual é a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que um novo julgamento, válido e congruente com a causa, seja proferido.

Das Demais Teses Recursais Prejudicadas

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, as demais teses de mérito arguidas pelo recorrente — notadamente a ausência de opção expressa do servidor e a falha no ônus probatório do autor — restam prejudicadas.

Tais questões deverão ser devidamente analisadas e ponderadas pelo magistrado de primeiro grau na prolação da nova sentença.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
ACOLHER
a preliminar de nulidade e, por conseguinte, cassar integralmente a sentença proferida no ID 350123883, por manifesta ausência de fundamentação congruente.

DETERMINO
, em consequência, o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para que outra decisão seja proferida, analisando-se a lide com base nos fatos e no direito efetivamente aplicáveis ao caso, como de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026